Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718448-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINHO JOSE MULLER AGRAVADO: ALDO MANCINI, EZEQUIEL GOULARD BRAGA, MARCIO ROBERTO DA SILVA SOARES, MARCELO VIEIRA VIDAL DE MOURA, SANDRO CÉSAR TRIACA, ODÍLIA NERES DE OLIVEIRA, DER-DEPARTAMENTEO DE ESTRADA E RODAGEM, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, GILMAR NUNES DOURADO, JOVELINO GONCALVES DA TRINDADE, TEODOMIRA GONCALVES DA PURESA, CARLOS VITOR SILVA, MARINA MALHEIROS SILVA, HOSANAH NERES SANTANA, OTACILIA VIEIRA DE SANTANA, ALUISIO RAIMUNDO DE CARVALHO D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora